Tribunal: TJDFT
Processo: 0701389-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO BEM NÃO EFETIVADA. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE MULTAS E DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE. ENTE DISTRITAL ESTRANHO À RELAÇÃO PROCESSUAL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 300 do CPC, será concedida a tutela de urgência "quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".

2. A determinação de transferência da titularidade de automóvel objeto de contrato de compra e venda, bem como de multas e impostos devidos após a alienação do bem, além de encerrar medida de completa antecipação da tutela jurisdicional, o que não convém determinar sem que haja anterior triangularização do processo e possibilidade de efetivo contraditório, não se mostra viável, uma vez que o Ente Público não participa da relação processual.

3. Perigo de dano também não configurado relativamente à situação de descumprimento contratual de que tem conhecimento o autor há mais de 1 ano. Inexistentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, há de ser mantida a decisão agravada que indeferiu a tutela

4. Recurso conhecido e desprovido.